Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA NA ORIGEM. REJEIÇÃO EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 519 DO STJ. VÍCIO SANADO. ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não é dado ao mesmo órgão julgador realizar a revisão de seus julgados, cabendo a parte, insatisfeita com a conclusão, interpor o adequado recurso que, sabidamente, não se confunde com os embargos declaratórios desprovidos dessa finalidade.
3. No que tange ao recurso dos exequentes, o provimento do agravo de instrumento, ao afastar o excesso de execução, de modo a externar a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, não tem como consequência a redistribuição dos honorários sucumbenciais impostos na origem (Súmula 519 do STJ). Contudo, implicam no afastamento da condenação ao pagamento da referida verba.
3. Em relação ao recurso do executado, a matéria destacada - aplicação da TR como índice de correção monetária - foi devidamente enfrentada no acórdão objurgado, não havendo que se falar de omissão do julgado. O propósito do recurso é rediscutir a matéria aventada, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS, SENDO OS OPOSTOS POR JOSÉ CORCINO DA SILVA E OUTRO PROVIDOS - PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - E OS DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDOS.